Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012224-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR RODRIGUES GASPARY - CPF: 712.872.481-87 (EMBARGANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
VITOR RODRIGUES GASPARY

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Vitor Rodrigues Gaspary
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto da relatora, sendo acompanhada pelos 2o, 3o e 4o vogais. Vencido o 1o vogal, nos autos da ação anulatória de ato administrativo interposto pelo Requerente, ora Embargante.

Em suas razões recursais
, o embargante, aduz a ocorrência de contradição na decisão embargada, alegando que, a situação discutida no acórdão difere da situação em tela, uma vez que, ao embargante foram atribuídas três situações que lhe acarretaram a inaptidão sendo; um processo julgado pelo Tribunal do Júri em razão de conexão e não da sua natureza (constrangimento ilegal) e duas infrações de trânsito que não caracterizaram crime.

Reclama que, consta no acórdão ementa justificando a acusação
pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa, diferente do qual o embargante foi denunciado e não condenado.

Por fim, requer o prequestionamento sobre o art. 37, II, da Constituição Federal.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição apontada a fim de reformar o v. acórdão embargado, julgando procedente a ação.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida ao Id. 155634194.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Vitor Rodrigues Gaspary
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, desproveu o recurso, nos autos da ação anulatória de ato administrativo interposto pela Requerente ora, Embargante, restando assim ementad
o:

RECURSO DE APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - AUSÊNCIA DE AFRONTA – INIDONEIDADE – FRAGILIDADE DOCUMENTAL - MÉRITO ADMINISTRATIVO – CARGO DE RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexistência de arbitrariedade da Administração Pública, porque respeitado o contraditório e ampla defesa. Impossibilidade do Poder Judiciário substituir os critérios adotados pela Banca Examinadora.

2 - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

3 -
Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado
.

4 - Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer contradição, omissão ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Em que pesem as alegações da Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento, uma vez que restou consignado no acórdão
que,
a investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada. Desse modo, o concurso público se destina à seleção de candidatos que ostentam comportamento adequado e compatível com as funções de segurança pública.

Constou ainda, que,
em sede de concurso, o edital é a lei, a diretriz, de modo que deve o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, ao se propor a participar do certame do concurso, o interessado concorda expressamente com os termos nele contido.

Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que
a atuação do Poder Judiciário acerca dos atos discricionários do Poder Executivo se restringe ao seu controle de legalidade, sem a avaliação acerca do mérito administrativo, não verifico a desproporcionalidade e desarrazoabilidade na sua eliminação, porquanto realizada em consonância com as regras do edital.

Assim,
ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Portanto, observa-se que
a pretensão da Embargante é a rediscussão da matéria e consequente reforma da decisão, por entender ter havido erro de julgamento, cuja competência para apreciação é da instância superior, em grau de recurso.

A propósito:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.

(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Nesse contexto, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos Embargos de Declaração; constata-se apenas o nítido caráter modificativo pretendido pela parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Além do mais, no tocante ao prequestionamento,
conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida.

Dessa forma, inexistente a alegada contradição/omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023